Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL IMPOSITIVA (CRAM DOWN). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS ESSENCIAIS AO QUÓRUM LEGAL. INATIVIDADE EMPRESARIAL. FRAUDE AOS CREDORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou improcedente pedido de tutela cautelar antecedente com o qual se buscava a homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial. A sentença impôs à apelante o pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé no percentual de 1,5% sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 80, II e III, e 81, caput, do CPC, não havendo fixação de honorários advocatícios. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, em razão da ausência de requisitos legais para homologação do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se o plano de recuperação extrajudicial apresentado preenche os requisitos legais para homologação impositiva; (ii) verificar se os créditos essenciais à formação do quórum mínimo estão devidamente comprovados; (iii) definir se houve litigância de má-fé por parte da empresa apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação de plano de recuperação extrajudicial na modalidade impositiva (cram down) exige a aprovação por credores que representem, no mínimo, um terço dos créditos de cada espécie abrangida e mais da metade dos créditos de ao menos uma das classes afetadas, conforme art. 163, §7o, da Lei no 11.101/2005.
4. Os créditos atribuídos a credores específicos (trabalhista) e (quirografários), responsáveis por parcela substancial dos percentuais alegadamente atingidos, não foram registrados na contabilidade da empresa nem acompanhados de documentação idônea.
5. Conversas via WhatsApp e ausência de comprovação formal do vínculo empregatício não constituem prova válida para a habilitação de créditos trabalhistas, especialmente em valores expressivos e decisivos para a formação do quórum legal.
6. A concentração elevada de créditos em poucos credores, associada à baixa adesão numérica, compromete a legitimidade da aprovação do plano e afasta o cumprimento do quórum mínimo exigido por lei.
7. A empresa não demonstrou exercício atual de atividade econômica, não possuindo empregados registrados, faturamento ou sede operacional, evidenciando inatividade incompatível com os pressupostos do instituto da recuperação.
8. Restou caracterizado o uso abusivo do processo judicial com a finalidade de fraudar credores, configurando desvio de finalidade e litigância de má-fé, o que justifica a manutenção da multa imposta na sentença.
9. A jurisprudência do STJ exige a existência de créditos com liquidez, certeza e regularidade contábil para fins de homologação de plano de recuperação extrajudicial, sendo inadmissível a inclusão de créditos fundados apenas em pactos verbais ou registros informais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de plano de recuperação extrajudicial impositiva exige a comprovação documental e contábil dos créditos essenciais à formação do quórum deliberativo.
2. A ausência de atividade empresarial inviabiliza a recuperação judicial por comprometer sua finalidade de preservação da empresa.
3. O uso abusivo do processo judicial para obter homologação de plano de recuperação com base em créditos inidôneos configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 161, §7o, e 163, §§ 7o e 8o; CPC, arts. 80, II e III, 81, caput, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.027.407/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023.